Tribunal: STF
Processo: HC 202605
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE, AMBOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO, EXTEMPORANEIDADE E NECESSIDADE DA REVISÃO DE OFÍCIO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PROVIDÊNCIA VOLTADA AO JUÍZO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA, NO CURSO DA INVESTIGAÇÃO OU DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As alegações concernentes à decretação da prisão preventiva de ofício pelo Magistrado de primeiro grau quando do recebimento da denúncia em 28/08/2017, à extemporaneidade do encarceramento provisório à data dos fatos e à necessidade da revisão de ofício da custódia cautelar, não foram objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, a revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal – CPP, a cada 90 dias, é voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva, providência que deve ser tomada no ‘curso da investigação ou do processo’. In casu, o paciente já foi condenado e sentenciado em primeiro grau, estando o processo em grau de apelação. Desse modo, não há imposição legal ao Tribunal, em sede de julgamento de apelação, para reexame da necessidade da prisão preventiva.
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do recorrente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelas circunstâncias das condutas criminosas, pois o agravante praticou atos libidinosos reiteradamente contra sua afilhada, menor de 14 anos, por longo período – entre os anos de 2012 e 2017 –, que causaram sequelas psicológicas na vítima, a qual foi submetida a tratamento psiquiátrico, além da possibilidade de reiteração delitiva, pois uma testemunha afirmou que o recorrente tentou abusar sexualmente dela quando prestou serviços gerais na residência do recorrente, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.
    Ademais, o Tribunal de origem destacou que o agravante se ocultou do distrito da culpa durante toda a instrução processual, vindo a apresentar-se à autoridade policial apenas após a prolação da sentença condenatória, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva também para assegurar à aplicação da lei penal.
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 
    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 
    5. Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos, 4 meses e 27 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 217-A, c/c o art. 226, II (cinco vezes), na forma do art. 71, e no art. 218-A, c/c o art. 226, II (vinte e cinco vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJ/PE). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 133.401, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO” e a “NECESSIDADE DE REVISÃO PERIÓDICA DO DECRETO CAUTELAR”. Afirma que, no caso, “de forma automática ao recebimento da denúncia, o Juízo aplicou a medida cautelar extrema, de ofício e sem fundamentação idônea”. Após, “[n]ovamente de ofício, ao proferir sentença condenatória, o Juízo proibiu o Paciente de apelar em liberdade, considerando que, naquele momento, encontrava-se em local incerto e não sabido”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da prisão. Afirma que, “[p]ara chancelar a prisão preventiva sob o fundamento de assegurar a aplicação da lei penal, o acórdão coator entendeu que o Paciente ‘se ocultou do distrito da culpa durante toda a instrução processual, vindo a apresentar-se à autoridade policial apenas após a prolação da sentença condenatória”. Contudo, “o acórdão reconhece a superveniente apresentação espontânea do Paciente, fato que mitiga o periculum libertatis outrora considerado na sentença. Isso porque, como é cediço, a prisão preventiva precisa guardar contemporaneidade e correlação com o momento processual vivido”. Ressalta, ainda, que “esta ausência em nada prejudicou ou atrasou a produção de provas e a célere continuidade do processo” e que o paciente “nunca realmente pretendeu se evadir do distrito da culpa”.
    6. Além disso, a defesa sustenta que “o Paciente é primário e, na dosimetria da pena, em especial, não se mencionou qualquer notícia de reiteração delitiva posterior à denúncia, ou de fatos que o desabonassem”. Por fim, aponta “o excesso de prazo decorrente da atual manutenção da prisão preventiva, já que o Paciente se encontra custodiado desde 7 de outubro de 2019, sem qualquer previsão de julgamento do recurso de apelação”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão do TJ/PE, verifico que as alegações de que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada de ofício pelo Juízo de origem e de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    11. Quanto à tese de “ausência de revisão quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal – CPP”, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que “a revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, é voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva, providência que deve ser tomada no ‘curso da investigação ou do processo’. In casu, o paciente já foi condenado e sentenciado em primeiro grau, e, o processo está em grau de apelação. Desse modo, não há imposição legal ao Tribunal, em sede de julgamento de apelação, para reexame da necessidade da prisão preventiva”.
    12.  Ademais, o STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    13. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias que demonstraram, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade do recorrente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelas circunstâncias das condutas criminosas, pois o agravante praticou atos libidinosos reiteradamente contra sua afilhada, menor de 14 anos, por longo período – entre os anos de 2012 e 2017 –, que causaram sequelas psicológicas na vítima, a qual foi submetida a tratamento psiquiátrico, além da possibilidade de reiteração delitiva, pois uma testemunha afirmou que o recorrente tentou abusar sexualmente dela quando prestou serviços gerais na residência do recorrente, o que demonstra risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar” (sem grifos no original).
    14. Não bastasse isso, o STJ afirmou que o paciente “se ocultou do distrito da culpa durante toda a instrução processual, vindo a apresentar-se à autoridade policial apenas após a prolação da sentença condenatória, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva também para assegurar à aplicação da lei penal”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator